Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741211-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIETE MICHELLE DE SOUZA NOVATO AGRAVADO: PARANÁ BANCO S.A., BANCO INTER S.A., RANGEL JAQUES TAVARES DE CARVALHO 02365201059 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HENRIETE MICHELLE DE SOUZA NOVATO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento, Processo no 0708355-87.2022.8.07.0010, ajuizada contra PARANÁ BANCO S.A., BANCO INTER S.A. e RANGEL JAQUES TAVARES DE CARVALHO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização do bloqueio nas contas do requerido Rangel Jaques Tavares de Carvalho, inscrito no CNPJ sob o no 42.457.979/0001-71, bem como no CPF do requerido Rangel Jaques Tavares de Carvalho, inscrito no CPF sob o no 023.652.010-59, que por se tratar de firma individual deve ser diretamente incluído no polo passivo da lide, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica (ID 41926898). Em suas razões recursais (ID 41926891), a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição na decisão agravada, ao fundamento de que o Juízo de origem decidiu não suspender o contrato firmado com o agravado BANCO INTER S.A., em decorrência do inadimplemento do agravado PARANÁ BANCO S.A., sendo que apenas requereu a suspensão do contrato em relação ao PARANÁ BANCO S.A., o que sequer foi analisado. Afirma que não possui interesse algum em suspender o contrato de empréstimo firmado com o agravado BANCO INTER S.A., pois este restou pactuado conforme os ditames legais, mediante as condições necessárias para a validação do negócio jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Defende que a probabilidade do direito alegado consubstancia-se nos diversos documentos acostados aos autos de origem, que comprovam que o agravado BANCO PARANÁ S.A. descumpriu o que foi avençado, mantendo o desconto indevido das parcelas provenientes do empréstimo, apesar de haver registrado ocorrência quanto ao ilícito praticado. Acrescenta que o perigo do dano mostra-se evidente, diante dos descontos em seu contracheque, de rendimentos de natureza alimentar, de modo que os seus direitos serão prejudicados com a demora da análise da demanda. Destaca o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Alega que, em alguns meses, sequer terá valor a receber, impossibilitando-lhe de arcar com despesas para alimentação, vestuário, medicamentos e consultas médicas. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo firmado com BANCO PARANÁ S.A., até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo efetuado (ID 41926897). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta pela agravante, objetivando: i) a anulação do contrato de empréstimo consignado firmado com o agravado BANCO PARANÁ S.A., ao fundamento de que houve simulação e erro substancial ou essencial, nos termos dos artigos 166 e 167, do Código Civil; ii) a declaração de inexistência de dívida no valor de R$72.176,93 e a condenação à perda da quantia de R$56.251,00, depositada em favor de terceiro por culpa das instituições financeiras requeridas; ii) a devolução do valor de R$15.925,93, mantido em sua conta corrente, em favor do BANCO PARANÁ S.A., a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou que o referido montante seja utilizado para a compensação das parcelas descontadas em seu contracheque; iv) a condenação do BANCO PARANÁ S.A. à restituição da quantia de R$9.794,23, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, referente às seis parcelas do empréstimo descontadas em folha de pagamento, bem como das parcelas vincendas que vierem a ser descontadas no curso da lide; v) a condenação solidária dos bancos requeridos ao pagamento de R$20.000,00, a título de indenização por danos morais; vi) a determinação ao BANCO PARANÁ S.A. para que se abstenha de realizar descontos das parcelas do empréstimo contratado mediante fraude em seu contracheque, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo e conversão em perdas e danos. O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 41926898): (...) No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito para a suspensão dos empréstimos contratados, uma vez que as contratações com o banco Paraná e Banco Inter se deram de forma individualizada, de modo que não há como suspender o contrato firmado com a segunda ré em razão do inadimplemento da primeira ré. Por outro lado, a meu ver, é possível a realização de tentativa de bloqueio do valor pago em favor de Rangel Jaques Tavares de Carvalho 02365201059, inscrito no CNPJ sob o n.o 42.457.979/0001-71. Assim, determino a realização do bloqueio nas contas do requerido Rangel Jaques Tavares de Carvalho 02365201059, inscrito no CNPJ sob o n.o 42.457.979/0001-71, bem como no CPF do requerido Rangel Jaques Tavares de Carvalho, inscrito no CPF sob o n.o 023.652.010-59, que por se tratar de firma individual deve ser diretamente incluído no polo passivo da lide, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Proceda-se com a pesquisa nos sistema Sisbajud. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material na sobredita decisão, com os seguintes fundamentos (ID 106991646 dos autos de origem): A parte autora interpôs embargos de declaração alegando que houve omissão na decisão de ID 138509394 ao argumento de que não teria solicitado a suspensão do contrato com a segunda requerida (Banco Inter S/A), apenas, a suspensão do contrato com a PARANA BANCO S/A (ID 138837088, pág. 3). Pede o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. DECIDO. Os embargos de declaração foram interpostos na forma e no prazo legal. Assiste razão, em parte, à embargante, considerando que a referida decisão apontou “que não há como suspender o contrato firmado com a segunda ré em razão do inadimplemento da primeira ré.” Desta forma, acolho os embargos de declaração para corrigir, apenas, erro material, considerando que não se verifica a probabilidade do direito para a suspensão dos empréstimos contratados, uma vez que as contratações com o Banco Paraná e com o Banco Inter se deram de forma individualizada, de modo que não há como suspender o contrato firmado com a primeira ré em razão do empréstimo ter sido contratado mediante fraude e cometimento de ato ilícito. Ademais, não há como vislumbrar se houve o suposto ilícito ou se não há outro motivo excludente da responsabilidade do primeiro e do segundo requerido, tendo em vista que os documentos assinalados na inicial não denotam de forma impassível as circunstâncias fáticas aptas a embasar os fatos narrados pela requerente, assim sendo somente após ampla dilação probatória será possível ater-se à possibilidade do que fora requerido. Mantenho quanto ao mais, íntegra a decisão proferida. (g.n.) Como visto, a agravante relata ter sido vítima de fraude perpetrada pelos agravados, ao realizar a portabilidade oferecida por suposto correspondente bancário, tendo sido orientada a efetuar a transferência do valor recebido a terceiro. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido apenas para autorizar o bloqueio do valor transferido pela agravante a terceiro, bem como por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto ao envolvimento do BANCO INTER S.A. e do PARANÁ BANCO S.A. na prática do ilícito relatado. Veja-se que a fraude foi implementada em dois atos distintos e autônomos, por meio dos quais a agravante recebeu o empréstimo pactuado com o BANCO PARANÁ S.A. em sua conta (ID 136413460 dos autos de origem) e fez, de forma livre e espontânea, a transferência do valor para o agravado RANGEL JAQUES TAVARES DE CARVALHO 02365201059, CNPJ no 42.457.979/0001-71 (ID 136413459, dos autos de origem). Dessa forma, ao transferir o valor obtido, estabeleceu, com a empresa ré, uma outra relação jurídica, que não se confunde com a anterior, celebrada com a instituição financeira. A análise dos autos, em cognição sumária, não corrobora a narrativa da agravante, de forma que, até que se esclareça eventual relação fática ou jurídica entre as partes ou contribuição direta ou indireta dos bancos agravados para a realização do ilícito, deve prevalecer o que foi livremente pactuado, pois, a princípio, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de contrato do qual não fez parte ou sequer sabia da existência, de modo que a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo firmado com o PARANÁ BANCO S.A., em seu contracheque, mostra-se descabida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes agravadas para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator